Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743384-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MARIA CATELLI AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se sobre a petição de id 67137361. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator